Tribunal: STF
Processo: RE 1336841
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1-2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CANDIDATO QUE SE INSURGE CONTRA O ATO ADMINISTRATIVO QUE O REPROVOU NA FASE DENOMINADA EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. RECORRENTE QUE ALEGA POSSUIR CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CARGO PRETENDIDO, RESSALTANDO O FATO DE TER SIDO APROVADO NO EXAME PSICOLÓGICO. CERTIDÃO QUE ATESTA QUE O CANDIDATO DETÉM HISTÓRICO E REINCIDÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO EM BRIGAS E TUMULTOS, FIGURANDO COMO ENVOLVIDO EM LESÃO CORPORAL CULPOSA, ALÉM DE APRESENTAR CONDUTAS INCOMPATÍVEIS, AGRESSIVAS E VIOLENTAS, BEM COMO AMIZADES DE CARÁTER DUVIDOSO, COMPROMETENDO SUA AMBIÊNCIA SOCIAL, COLIDINDO DIRETAMENTE COM OS PRINCÍPIOS BASILARES QUE NORTEIAM A INSTITUIÇÃO, COMPORTAMENTOS INADEQUADOS A UM FUTURO POLICIAL MILITAR. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU POSSUIR TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL PARA PROSSEGUIR NO CONCURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DA EXISTÊNCIA DO DIREITO NARRADO NA INICIAL, SENDO INCABÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, XLV e LVII, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 13):
    “É fato ainda que a realização de pesquisa social que visa apurar a conduta do candidato se insere na órbita do mérito administrativo, não sendo cabível a invasão do Poder Judiciário na esfera discricionária conferida ao ente público responsável pela organização do concurso ou à banca examinadora. 
    Entretanto, não obstante não possa realizar controle do mérito administrativo, o Poder Judiciário, pode e deve, quando acionado, apreciar o ato administrativo sob o aspecto da sua legalidade. Nesse viés, inevitável concluir que o referido Edital não viola o disposto no artigo 5º, LVII da CRFB, pois o edital e as autoridades coatoras, criam restrições aos candidatos contrárias ao direito e normas jurídicas vigentes, e assim, criam restrições ilegais.” 
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 15, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CANDIDATO QUE SE INSURGE CONTRA O ATO ADMINISTRATIVO QUE O REPROVOU NA FASE DENOMINADA EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. AUTOS BAIXADOS A ESTA CÂMARA, PELA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA, PARA REEXAME DE ACÓRDÃO RECORRIDO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. JULGAMENTO DE MATÉRIA REPETITIVA, REPRESENTADA NO TEMA Nº 22 DO STF. CASO CONCRETO QUE NÃO SE INSERE NA HIPÓTESE TRATADA PELA SUPREMA CORTE, EIS QUE, DESVINCULADOS DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIA, TAMBÉM FORAM ANALISADOS OS FATOS E AÇÕES DO CANDIDATO, DEMONSTRANDO CONDUTAS AGRESSIVAS E VIOLENTAS, COLIDINDO DIRETAMENTE COM OS PRINCÍPIOS DA INSTITUIÇÃO MILITAR. REITERAÇÃO DE CONDUTA INADEQUADA E INCOMPATÍVEL COM A QUE SE ESPERA DE UM FUTURO POLICIAL MILITAR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO AO MÚNUS PÚBLICO A SER POR ELE EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO.”
    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    No caso concreto, observa-se que o acórdão do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, dentre outros argumentos, amparou-se no histórico dos atos praticados pelo candidato, fato este verificado quando da investigação social. Vejamos o seguinte trecho (eDOC 7, p. 3-4):
    “Pois bem. Da atenta análise de tudo o que dos autos consta, verifica-se que a reprovação do impetrante no concurso prestado, mais especificamente na fase de investigação social, ocorreu porque ficou evidenciado que o mesmo detém histórico e reincidências de envolvimento em brigas e tumultos, figurando como envolvido em lesão corporal culposa, além de manter relacionamento com seu primo Marcio Ivison dos Santos, o qual possui várias passagens em repartição policial por roubo e sendo preso por ocorrências no mesmo crime (Certidão n.º 886/2018). 
    Na certidão de reprovação emitida pela Polícia Militar e acostada no índice 135, há informação de que “Durante o Exame Social e Documental, foi constatado que o analisado possui vários Registros de Ocorrência: RO 000559/2004 (Gerando RO 129- 00283/2007 passando a figurar como envolvido em lesão corporal culposa (art. 129 do CP), RO 00261/2010, vítima-autor-lesão corporal, RO 01075/2012 testemunha de homicídio e RO 00104/2013 envolvido em apreensão de veículo, todos da 129 DP.” 
    Ainda nos termos da aludida certidão, ressaltou-se que “Desvinculados os registros de ocorrências em si, também são analizados [sic] os fatos e as ações do mesmo, demonstrando condutas imcompatíveis [sic], agressivas e violentas bem como amizades de caráter duvidoso, o que coloca em duvida [sic] sua ambiência social, colidindo diretamente com os princípios basilares que norteiam a instituição, comportamentos estes inadequados a um futuro Policial Militar.” 
    Nesse mesmo sentido, manifestou-se a Promotoria de Justiça, tendo ressaltado que a inexistência de denúncia criminal não afasta, no caso concreto, a contraindicação do candidato, como se confere abaixo (índice 179): 
    “No caso concreto, as informações trazidas pela autoridade coatora dão conta de que o demandante está envolvido em vários registros de ocorrência policial cuja dinâmica indicam que o mesmo possui comportamento violento e tem relações de amizade com pessoas envolvidas em práticas delituosas. Embora não tenha havido qualquer denúncia criminal direta, a reiteração da conduta assim verificada é suficiente para justificar a contraindicação do candidato. 
    Certo que o estreito liame do Mandado de Segurança não permite que seja afastada a presunção de legitimidade que envolve o ato administrativo que motivou a sua inaptidão. Haveria necessidade de confronto de provas para que fosse negada a afirmação emanada da autoridade administrativa. 
    Conclusivo, pois que, diante dos elementos até então reunidos, o candidato autor não reúne os requisitos subjetivos exigidos pelo edital, não sendo recomendável que o mesmo venha a laborar na segurança pública, sendo legítima e justificada a decisão administrativa que o excluiu do certame.” (original sem grifos) 
    Desse modo, como bem observou o juízo sentenciante, o impetrante não demonstrou que possuía todos os requisitos exigidos no edital para prosseguir no concurso objeto da lide e, portanto, não logrou comprovar de plano a existência do direito narrado na inicial, sendo incabível a dilação probatória em sede de mandado de segurança. 
    Pelo exposto, imperioso concluir que, diante das informações e documentos constantes dos autos, não se identifica irregularidade no ato administrativo que reprovou o impetrante.”
    Nada obstante a exposição das razões de alegada compatibilidade entre a solução dada pela origem e o que foi decidido no julgamento no tema de RG, verifica-se que os requisitos colocados do seu julgamento não foram atendidos: não há no caso em apreço condenação definitiva ou por órgão colegiado, tampouco juízo de pertinência entre a condenação e o cargo público pretendido.
    Extrai-se do voto proferido pelo E. Relator quando do julgamento do RE 560900, Min. Luís Roberto Barroso, trecho da fundamentação a respeito dos possíveis requisitos mais rigorosos para determinados cargos:
    29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência. (grifou-se)
    No mesmo sentido ressalto precedente do e. Ministro Alexandre de Moraes:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.(Rcl 43482 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21.12.2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente